Tribunal: TJDFT
Processo: 0713676-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713676-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: GISLENE APARECIDA ONCKEN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela ré, Samedil - Serviços de Atendimento Médico S.A., contra a decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de todas as despesas relativas ao procedimento de mastoplastia em mama oposta pleiteado pela autora, bem como os demais procedimentos inerentes ao tratamento, conforme recomendação médica. Após a prolação de decisão monocrática para concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais na origem. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como relatado, verifica-se que foi proferida sentença de improcedência dos pedidos iniciais em 24/04/2024 (ID. 58389354), com revogação da tutela de urgência concedida à agravada. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, mormente porque versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374797, 07416043020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J